Tribunal: STF
Processo: HC 232123
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cassius Valerio Teixeira da Silveira impetrou habeas corpus em seu favor, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RISCO DIRETO E CONCRETO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. USO ABUSIVO DO MANDAMUS. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E USO DE PROVA ILÍCITA. TEMAS NÃO SUBMETIDOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inexiste risco ou ameaça direta e concreta à liberdade de locomoção do paciente na decisão do magistrado, ratificada pelo acórdão atacado, de determinar o seu afastamento do cargo público. O acolhimento ou não da providência requerida em nada reflete na liberdade do locomoção do paciente, podendo ser perfeitamente atacada por meio dos recursos cabíveis e não mediante uso abusivo e desvirtuado do habeas corpus. 



    2. As alegações de incompetência do Juízo, o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa, bem como a alegação de uso de prova ilícita, deixaram de ser conhecidos porque nenhum desses temas foi submetido ou analisado pela Corte Estadual no acórdão atacado, circunstância que impede o conhecimento da matéria por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 790.434 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “a revogação da medida cautelar de afastamento do paciente de suas funções proferida nos autos da ação penal” em virtude do alegado excesso de prazo da medida.



É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ademais, o pedido de revogação da medida cautelar de afastamento do paciente de suas funções em virtude do excesso de prazo da medida já foi apreciado em oportunidade anterior, quando do julgamento do HC 208.210 AgR, de minha relatoria, ocasião em que não foi acolhido, tratando-se, no caso, de mera reiteração.



    Entretanto, passados mais de 1 (um) anos e 4 (quatro) meses do exame da matéria por este Tribunal, em que restou não evidenciada a irrazoabilidade na duração da medida cautelar, entendo que compete ao Juízo de origem o reexame da adequação e necessidade da manutenção da medida de afastamento do cargo imposta ao paciente. 



    Isso porque a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, VI, do CPP, embora não sujeitas a prazo definido, tem sua duração compelida à observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração o momento em que foi estabelecido o afastamento das funções públicas e a demonstração efetiva de sua necessidade para a consecução dos objetivos pretendidos na ação penal.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus mas concedo a ordem de ofício, apenas para determinar ao Juízo da Comarca de Queimados/RJ que promova a reavaliação da necessidade de manutenção da medida de afastamento do ora paciente do cargo público que ocupa.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente